Tribunal: TJDFT
Processo: 0743412-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743412-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante Flávia Nogueira de Siqueira Campos pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido liminar de que os réus se abstenham de inscrever o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, que fossem suspensas as cobranças referentes ao contrato de renegociação do cartão de crédito, bem como que se desautorizasse o vencimento antecipado da dívida, até que fosse realizada a apuração do valor efetivamente devido. A recorrente narra a evolução do débito advindo de compras através de seu cartão de crédito, que teriam sido estornadas em razão de desacordo comercial, mas que, por culpa das partes agravadas, o cancelamento não foi devidamente efetivado, gerando várias cobranças indevidas com juros altíssimos. Sustenta que, diferentemente do entendimento da decisão agravada, houve, sim, a comprovação dos pagamentos efetuados perante as instituições bancárias e o relançamento das cobranças a respeito das quais requereu o estorno, já que os serviços não foram prestados e os produtos adquiridos estavam com defeito. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão das cobranças, bem como que seja desautorizado o vencimento antecipado da dívida, até que seja realizada a apuração/revisão do que é efetivamente devido relativo ao contrato de renegociação do cartão de crédito, e que as agravadas se abstenham de negativar o seu nome ou que se o exclua do rol de inadimplentes, se já consumado o ato. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida nos termos requeridos na liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge de eventual inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, bem como de possível perda patrimonial advinda de cobrança indevida. Entretanto, para a concessão do efeito suspensivo pretendido, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à relevância da argumentação recursal. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Embora seja possível a consignação de valores em ação de revisão contratual, o depósito da quantia que a agravante entende como devida não afasta automaticamente os efeitos da mora nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Além disso, é necessário que o devedor demonstre que as cobranças abusivas ostentam aparência do bom direito. In casu, ao que parece, ao menos por ora, ainda não há elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que há cobranças abusivas. Com isso, eventual abusividade ou cobrança indevida deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Assim, para se verificar eventual cobrança indevida, faz-se necessária a dilação probatória. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da liminar pretendida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator